Tribunal: TJSP
Processo: 1042283-32.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Recurso administrativo pendente de análise – Ordem parcialmente concedida – Admissibilidade – Penalidade de trânsito que somente pode ser aplicada após o esgotamento da instância administrativa – Art. 265 do CTB e art. 25, "caput", da Res. 182/05 do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Recurso administrativo pendente de análise – Ordem parcialmente concedida – Admissibilidade – Penalidade de trânsito que somente pode ser aplicada após o esgotamento da instância administrativa – Art. 265 do CTB e art. 25, "caput", da Res. 182/05 do CONTRAN – Precedente – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1042283-32.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido OLIMPIO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042283-32.2018.8.26.0053 -Voto no 30.449
2
Voto no 30.449
Reexame Necessário no 1042283-32.2018.8.26.0053
Partes: Olímpio Ribeiro x Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran de São Paulo/SP
Comarca: 7a Vara da Fazenda Pública do Foro de Ribeirão Preto
Juiz: Dr. Emílio Migliano Neto
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança Ilegalidade
de ato administrativo Aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir – Recurso administrativo pendente de análise
Ordem parcialmente concedida Admissibilidade Penalidade de
trânsito que somente pode ser aplicada após o esgotamento da
instância administrativa Art. 265 do CTB e art. 25, “caput”, da
Res. 182/05 do CONTRAN Precedente Sentença mantida
Reexame necessário não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Olímpio Ribeiro
contra o Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Detran de
São Paulo/SP, para o fim de compelir a autoridade impetrada a se abster de inserir
qualquer restrição em seu prontuário de condutor até que seja esgotada a via administrativa
e para a anulação do procedimento de cassação do seu direito de dirigir.
Conforme r. sentença de fls. 103/108, a ordem foi parcialmente
concedida para determinar à autoridade coatora que os pontos dos autos de infrações não
sejam considerados para efeitos da penalidade de cassação direito de dirigir do impetrante,
tornando sem efeito a decisão emanada do procedimento de cassação n° 848636/2018
enquanto não haja decisão administrativa de que não caiba mais recurso administrativo.
Não houve interposição de recurso e os autos foram remetidos a
esta Eg. Corte, para o reexame necessário.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
De fato, o artigo 265 do CTB estabelece que “as penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.
Do mesmo modo, o artigo 24, “caput”, da Resolução n.o 182/2005,
do CONTRAN, dispõe que “No curso do processo administrativo de que trata esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042283-32.2018.8.26.0053 -Voto no 30.449
3
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins
de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra unidade da
Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19”.
Nesse contexto, a jurisprudência se firmou no sentido de que as
penalidades de trânsito somente podem ser aplicadas após o esgotamento da instância
administrativa, ou seja, “a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
bem como todas as demais previstas no Código de Trânsito, reclama prévio processo
administrativo, com observação das garantias constitucionais do devido processo legal,
contraditório e da ampla defesa, estes consectários do primeiro (CF, art. 5o, incisos LIV
e LV)” (STJ 1a Turma REsp. no 800.963/RS Rel. Min. JOSÉ DELGADO j .
15.02.2007).
Na hipótese, como bem salientou o i. magistrado a quo, os
elementos dos autos indicam que ainda há recurso administrativo interposto pelo
impetrante que aguarda análise pela autoridade competente.
Assim, uma vez que esfera administrativa ainda não foi esgotada,
não há que incidir bloqueio no prontuário de condutor do impetrante, exatamente como
decidido.
A hipótese, portanto, era mesmo de concessão parcial da ordem,
nos termos em que decidido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora